Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-77.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020673-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), S. P. D. S. B. - CPF: 069.377.221-25 (AGRAVANTE), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 536.209.092-53 (AGRAVANTE), ROBSON BERNARDINO SANTOS - CPF: 924.996.351-34 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 536.209.092-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBASTÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia provisória a menor, em razão de falecimento de sua genitora em acidente de trânsito supostamente causado pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza alimentar, com base na alegação de culpa do agravado no acidente de trânsito que vitimou a genitora do menor agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito depende de aferição da alegada culpa do agravado, o que torna inviável a concessão da tutela provisória sem o devido contraditório.

Ademais, não se verificou situação que evidencie incapacidade do agravado em arcar com eventual condenação futura, afastando-se o perigo de dano imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Para a concessão de tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito à pensão alimentícia e de risco concreto ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAI nº 23421337820218130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por S.P.D.S.B., representado pelo genitor Rafael Pereira da Silva, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano moral em decorrência de acidente de trânsito c/c pensão alimentícia mensal em favor do menor, indeferiu a tutela provisória de urgência que visa compelir o réu ao pagamento de pensão alimentícia para o menor, no importe de 02 salários-mínimos, até que complete idade de independência econômica.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada
a quo
, pois, a genitora da criança faleceu em decorrência de um acidente de trânsito no dia 25.11.2023, causado pelo agravado, que confessou estar alcoolizado e sob efeito do uso de maconha, se recusando a realizar o teste de bafômetro. Segue afirmando a presença dos requisitos legais, no sentido de compelir o recorrido ao pagamento de pensão alimentícia, mormente pelo fato de que o agravante não possui capacidade para começar a laborar, sendo uma criança de apenas 10 anos de idade, órfão de mãe, com problemas de saúde e que inspiram acompanhamentos médicos regulares.

Defende a presença da probabilidade do direito e no perigo de dano, na urgência, a fim de que seja fixado o pensionamento para garantir a subsistência do menor por toda a vida ou, de forma subsidiária, até a sua formação universitária. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id 230197685.

Informações coligidas pela magistrada de primeiro grau noticiando a manutenção da decisão agravada (id. 230756656).

O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento (id.

238377655).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Dr. José Antônio Borges, manifestou pela ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial no feito (id.

245572653).

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, S.P.D.S.B., representado pelo genitor Rafael Pereira da Silva move ação de indenização por dano moral em decorrência de acidente de trânsito c/c tutela de urgência de pensão alimentícia mensal contra Robson Bernardino Santos.

Alega em síntese, que a sua genitora faleceu em 02.12.2023, vítima de acidente de trânsito, cuja culpa seria atribuída ao réu/agravado.

Diante disso, em razão do perigo da demora e considerando que necessita dos alimentos para sobrevivência, pretende a concessão da tutela de urgência com o objetivo de que o requerido seja compelido a pagar alimentos provisórios no importe de 02 (dois) salários mínimos por mês em favor do menor, até que complete idade de independência econômica reconhecida na legislação.

A douta juíza
a
quo
, indeferiu o pedido por não vislumbrar os requisitos da tutela provisória requestada, notadamente a probabilidade do direito vindicado ante a necessidade de formação do contraditório.

Contra o pronunciamento judicial, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando que a sua genitora faleceu em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido no dia 25.11.2023, causado pelo agravado, que confessou estar alcoolizado e sob efeito do uso de maconha, se recusando a realizar o teste de bafômetro. Ainda, teria fugido do local após o acidente, sendo localizado posteriormente pela Polícia Militar. Segue afirmando a presença dos requisitos legais, no sentido de compelir o recorrido ao pagamento de pensão alimentícia, mormente pelo fato de que o agravante não possui capacidade para começar a laborar, sendo uma criança de apenas 10 anos de idade, órfão de mãe, com problemas de saúde e que inspiram acompanhamentos médicos regulares.

Assim, defende a presença da probabilidade do direito e no perigo de demora, a fim de que seja fixado o pensionamento para garantir a subsistência do menor.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, malgrado os argumentos vertidos pelo agravante na peça recursal, não se evidencia, neste momento inicial do processo, os requisitos do art. 300 do CPC.

Deveras, a probabilidade do direito requestado não se revela aparente, vez que a tese defendida quanto à culpa exclusiva do requerido em relação ao fatídico acidente de trânsito que acarretou a morte de sua genitora, depende de incursão processual verticalizada para melhor aquilatar a alegada responsabilidade, de modo a lhe assegurar a pensão mensal pretendida.

Aliás, neste ponto, bem pontuou a douta magistrada de origem quanto à necessidade de oportunizar o contraditório e ampla defesa, confira:

“
No caso dos autos, o boletim de ocorrência do id. 161260454, demonstra que a genitora do requerente transitava pela Rua dos Manacas, em Sinop/MT, ocasião em que ocorreu o acidente de trânsito com o veículo conduzido pelo requerido.

O boletim de ocorrência narra o seguinte: "ACIONADOS VIA COPOM, PARA COMPARECER NO ENDEREÇO RUA DOS MANACAS ESQUINA COM GOIABEIRAS, ONDE HAVIA OCORRIDO UM ACIDENTE COM VITIMA, AO CHEGAR NO LOCAL ESTA GU.PM SE DEPARA COM OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS, ONDE A CONDUTORA DO V-1 JÁ HAVIA SIDO ENCAMINHADA AO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP-MT, PELA EQUIPE DE RESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES, O CONDUTOR DO V-2, HAVIA SE EVADIDO, FOI FEITA A CHECAGEM DOS VEÍCULOS VIA COPOM E AMBOS ENCONTRAMSE SEM SER LICENCIADOS POR ESTE MOTIVO FORAM ENCAMINHADOS PARA A STU, CONFORME AUTO DE APREENSÃO 30390 (APREENSÃO DO VEICULO) E 30391 (APREENSÃO DA MOTOCICLETA),ESTANDO A DISPOSIÇÃO NO PÁTIO DO GUINCHO CATARINENSE, O CONDUTOR DO V-2 HAVIA SE ESCONDIDO EM UM SUPERMERCADO NAS PROXIMIDADES, MAS TRANSEUNTES DENUNCIARAM O LOCAL ONDE O MESMO HAVIA SE ESCONDIDO, AS GU.PM DO CENTRO E DO ADJUNTO DE DIA, LOGRARAM EXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO, EM ATO CONTINUO ESTA GU.PM DESLOCOU ATE O HOSPITAL REGIONAL PARA COLETAR OS DADOS DA VITIMA, QUE ESTAVA RECEBENDO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO NUMERO 5088501, FOI OFERECIDO AO SUSPEITO A OPORTUNIDADE DE REALIZAR O TESTE DO ETILOMETRO (TESTE DO BAFOMETRO) O MESMO SE RECUSOU A REALIZAR O TESTE, ALEGOU TER CONSUMIDO BEBIDA ALCOÓLICA E TER CONSUMIDO MACONHA TAMBÉM, FOI REALIZADO O AUTO DE RECUSA NUMERO 00193, QUE SEGUE EM ANEXO A ESTE BO.PM, DIANTE OS FATOS ESTA GU.PM SE FEZ PRESENTE, ENCAMINHAMOS O SUSPEITO SEM LESOES ATE A DEL.POL DE SINOP-MT PARA DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER."

Ocorre que, não se pode concluir, nessa fase processual, pela culpa exclusiva da parte requerida, uma vez que é necessário perquirir os detalhes sobre o sinistro, notadamente porque não foi realizado croqui do acidente.

De igual modo, não há demonstração de que a parte requerida não tem condições de arcar com eventual condenação futura, o que ensejaria a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Assim, se faz necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa, instruindo adequadamente o feito, para que possa restar efetivamente demonstrada a responsabilidade do requerido
.
” (id. 161574213).

Deste modo, embora a situação do agravante inspire sensibilidade, é necessário observar que o pleito, tal como formulado, e diante da complexidade do caso, exige maior dilação probatória. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório”
.(RAI n. 1002375-71.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 22.03.23 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. - Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil -
Tratando-se de matéria complexa é pertinente maior dilação probatória
. A concessão de tutela de urgência não pode se consumar precipitada.”
(TJMG, RAI n.º 23421337820218130000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. em 27.09.2022 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024